Tribunal: TJPA
Processo: 0803162-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803162-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: JANAELE SANTINO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 05 (CINCO) ANOS DE IDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

1.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

2.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. João Rafael Monteiro Rodrigues, em favor da nacional JANAELE SANTINO DE SOUZA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 26/02/2024, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, autos do processo de nº 0800384-12.2024.8.14.0037.

Alega ter realizado pedido de substituição da prisão carcerária pela domiciliar, em razão da paciente ter uma filha de 5 (cinco) anos de idade e ser a única responsável.

Afirma que houve constrangimento ilegal no indeferimento do pedido por falta de proporcionalidade.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que seja substituída a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18495087 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18571388, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18819283.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional JANAELE SANTINO DE SOUZA, acusada do suposto cometimento nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ilegalidade na decisão que, embora comprovado ser ela mãe de filho menor de 12 (doze) anos, negou-lhe o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em uma residência, juntamente com ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO e ALCILANE DE SOUZA ARAÚJO, local onde foram encontrados 03 (três) porções de droga identificada como cocaína, balança de precisão e material plástico para embalagem, fato ocorrido no dia 26/02/2024.

A decisão do juízo que negou à paciente a substituição da prisão cautelar no cárcere pela domiciliar encontra-se assim fundamentada:

“Ainda que as defesas tenham requerido a prisão domiciliar em favor das custodiadas, sob o argumento de que possuem filhos pequenos, aqui cabe a seguinte ponderação do juízo: "no momento em que estão praticando o crime, os filhos das custodiadas podem permanecer com terceiras pessoas, mas quando são presas, invocam o benefício legal da prisão domiciliar, alegando serem as únicas responsáveis pelos filhos, com o único propósito de se livrar do cárcere". Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que as mães sejam essenciais aos cuidados dos filhos”. <sic>

In casu
, mesmo reconhecendo-se que o suposto delito cometido pela paciente é de natureza grave, pois trata-se de tráfico de drogas, não se pode deixar de levar em consideração sua condição de mãe de filho menor de 05 (cinco) anos, conforme se comprova na Id 18337236, o que exige do julgador um olhar diferenciado que deve primar pelo direito da criança, sem desconsiderar a natureza reprovável da conduta delitiva praticada.

Os tribunais superiores têm se manifestado no sentido de que o direito a ser preservado é o da criança, sendo aqui perfeitamente aplicável o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
In casu, a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)” (grifo nosso)

“Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (CERCA DE 10G DE MACONHA E 10G DE CRACK). PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EXCLUSIVA NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ESPÉCIE. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS (4 e 3). HIPÓTESE ABRANGIDA PELO HC COLETIVO N.º 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NÃO OBSTADA PELA LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Segundo manifestações no âmbito desta Corte, "[a] mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (RHC 111.566/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

2.
Na espécie, embora reincidente, a Paciente possui dois filhos com idade inferior a 12 anos (4 e 3), o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça tampouco contra seus descendentes, de modo que o caso em apreço (em que foram apreendidos cerca de 10g de maconha e 10g de crack) se amolda à hipótese de prisão domiciliar concedida em habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018) e não fica obstada nos termos da Lei n.º 13.769, de 19/12/2018.

3. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão processual imposta à Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, até o eventual trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver presa, mediante condições a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau. (Processo HC 502524/GO HABEAS CORPUS 2019/0095609-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 05/03/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2020) (grifo nosso)

Por necessário, deixo de estender os efeitos desta decisão à outra ré, de acordo com o art. 580, do CPP, eis que o delito de tráfico ocorreu em sua residência, bem como o fato de ter ela relatado em depoimento na Unidade Policial, Id 18337237, que “... possui quatro filhos (15, 9, 10 e 5 anos de idade, o quais residem com o genitor; ...”, estando presentes, assim, a excepcionalidade ao benefício da prisão domiciliar.

Ante ao exposto, conheço e concedo a ordem para determinar a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar à paciente JANAELE SANTINO DE SOUZA, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, a critério do juízo
a quo
, que deve ser informado do inteiro teor desta decisão, cabendo a secretaria as providências legais.

É o voto.

Belém, 08/04/2024